Tribunal: STF
Processo: ARE 1338563
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ÁREA DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL 13.666/2002. PREVISÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 10.219/1992 e 13.666/2002; e Decreto Estadual 4345/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF 



    2. O Tribunal de origem afastou a afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por concluir que a Recorrente, na qualidade de servidora sob regime estatutário, estava legalmente submetida à Lei 13.666/2002, a qual previa a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais antes da edição do Decreto Estadual 4.345/2005. Inaplicável, portanto, à hipótese, o Tema 514 da repercussão geral (RE-RG 660.010, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.